Tribunal: TJMT
Processo: 1043566-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043566-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (AGRAVADO), 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT (AGRAVADO), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (AGRAVADO), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (AGRAVADO), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (AGRAVADO), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (AGRAVADO), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (AGRAVADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (AGRAVADO), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (AGRAVADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 41.811.375/0001-19 (AGRAVANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA

AGRAVADO:

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DECISÃO QUE REVOGOU O RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9o E 10 DO CPC. IMÓVEL ANTERIORMENTE CONTEMPLADO EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIO E JÁ INSERIDO NO CONTEXTO DOS BENS TIDOS COMO RELEVANTES À DINÂMICA DO SOERGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA PROTEÇÃO JURISDICIONAL SEM PRÉVIA OITIVA DAS PARTES E SEM LASTRO TÉCNICO ANALITICAMENTE SUFICIENTE. PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL GENÉRICO E DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUANTO À DESTINAÇÃO DAS RECEITAS DECORRENTES DO IMÓVEL, SUA REPRESENTATIVIDADE NO FLUXO FINANCEIRO DA RECUPERANDA, SUA CORRELAÇÃO COM O CUMPRIMENTO DO PLANO E SUA EFETIVA INDISPENSABILIDADE AO PROCESSO DE SOERGUIMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DO CONTRADITÓRIO E ELABORAÇÃO DE NOVA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA, ESPECÍFICA, INDIVIDUALIZADA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ATÉ O CUMPRIMENTO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS OU ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO INCIDENTAL NÃO CONHECIDO, POR REFERIR-SE
A IMÓVEIS ESTRANHOS AO OBJETO DEVOLVIDO À INSTÂNCIA RECURSAL.
DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE CONHECIDO E
NA PARTE CONHECIDA,
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por grupo em recuperação judicial contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que revogou a essencialidade do imóvel rural Fazenda Campo Grande, matrícula no 547 do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA, e afastou a prorrogação do
stay

period
. Os agravantes suscitam, em preliminar, nulidade por violação ao contraditório e, no mérito, postulam o restabelecimento da essencialidade do bem e a manutenção da blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cognoscível pedido incidental de tutela de urgência cautelar relativo a imóveis diversos daqueles abrangidos pelo objeto do agravo; (
ii
) saber se a decisão que revoga a essencialidade de bem anteriormente protegido, sem prévia oitiva efetiva da parte recuperanda, viola os
arts
. 9o e 10 do CPC; e (
iii
) saber se, reconhecida a nulidade da decisão agravada, subsiste utilidade no exame do mérito recursal atinente à essencialidade do imóvel e à prorrogação do
stay

period
.

III. RAZÕES DE
DECIDIR

3. O pedido incidental de tutela cautelar não comporta conhecimento quando formulado em relação a imóveis estranhos ao objeto do agravo de instrumento, sob pena de extrapolação dos limites objetivos da devolução recursal e afronta ao princípio da congruência, nos termos do art. 492 do CPC.

A revogação da essencialidade do imóvel matrícula no 547,
anteriormente reconhecida no processo
recuperacional
e objeto de constatação prévia, não podia ser promovida sem a observância do contraditório substancial. A mera ciência formal da existência de requerimento da credora não supre a exigência de efetiva participação da parte na formação do convencimento judicial, vedada a decisão surpresa pelos
arts
. 9o e 10 do CPC.

O parecer do Administrador Judicial, embora favorável à manutenção da essencialidade, mostrou-se genérico e desprovido de fundamentação técnica bastante quanto à efetiva indispensabilidade econômica do bem, à representatividade das receitas de arrendamento no fluxo de caixa do grupo recuperando e à sua vinculação concreta ao cumprimento do plano de soerguimento, impondo-se a elaboração de nova manifestação técnica, específica e individualizada.

Reconhecida a nulidade da decisão agravada no capítulo referente à revogação da essencialidade, resta prejudicado o exame do mérito recursal propriamente dito, tanto porque a controvérsia deverá ser reapreciada na origem, à luz de novo parecer técnico, quanto porque o pedido de prorrogação do
stay

period
até 10/02/2026 perdeu utilidade prática em razão do exaurimento do prazo postulado.

Julgado o agravo de instrumento com a desconstituição da decisão recorrida, resta igualmente prejudicado o agravo interno interposto pela agravada, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

8. Pedido incidental de tutela de urgência cautelar não conhecido. Preliminar acolhida para anular a decisão agravada no ponto em que revogou a essencialidade do imóvel matrícula no 547. Mérito recursal prejudicado. Agravo interno prejudicado. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É nula, por violação ao contraditório substancial e vedação à decisão surpresa, a decisão que revoga a essencialidade de bem submetido à recuperação judicial sem prévia oportunidade efetiva de manifestação da parte interessada. 2. A aferição da essencialidade do bem,
inclusive sob perspectiva econômica, exige fundamentação técnica concreta, individualizada e apta a demonstrar sua efetiva indispensabilidade ao processo de soerguimento. 3. Anulada a decisão recorrida, resta prejudicado o exame do mérito recursal quanto à essencialidade do bem e à prorrogação do
stay

period
quando a controvérsia deva ser renovadamente apreciada na origem ou quando o prazo postulado já se encontre exaurido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 9o, 10 e 492; Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o, § 4o, 47 e 49, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
no 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.529.808/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 08.08.2022,
DJe
15.08.2022; TJMT, AI no 1013012-57.2018.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2019, DJE 22.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
Francisco Ferreira Camacho e outros
, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1002602-64.2025.8.11.0041
.

Na origem, o decisum agravado
revogou a declaração de essencialidade
anteriormente atribuída ao imóvel rural denominado Fazenda Campo Grande, especificamente quanto à matrícula no 547 do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA, bem como afastou a prorrogação do
stay

period
, fixando seu termo final em 03/12/2025.

Em
sua minuta recursal
,
os
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses:

Preliminar.

Da
nulidade da decisão agravada, por violação ao contraditório, ao argumento de que não foram previamente intimados para se manifestar acerca do pedido formulado pela credora, o que, segundo defendem, configuraria decisão surpresa, em afronta aos artigos 9o e 10 do
CPC.

Mérito Recursal.

S
ustentam que o imóvel objeto da controvérsia permanece essencial à atividade empresarial do grupo, ainda que sua exploração econômica ocorra por terceiros.

Aduzem que a aferição da essencialidade não deve se limitar à posse direta ou ao uso físico do bem pelas recuperandas, devendo ser examinada também sob perspectiva econômica, em consonância com a dinâmica operacional do empreendimento em recuperação judicial.

Alegam, ainda, que os valores oriundos do arrendamento do imóvel constituem fonte relevante de receita e se mostram indispensáveis ao processo de soerguimento, bem como que a decisão agravada deixou de observar o parecer técnico do Administrador Judicial, favorável à manutenção da essencialidade, além da jurisprudência invocada no recurso.

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo, e o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão agravada ou, subsidiariamente, restabelecida a essencialidade do bem, com a consequente manutenção da prorrogação do
stay

period
.

O recurso é tempestivo, estando o preparo regularmente comprovado, conforme certidão acostada ao
ID 334615364
.

A tutela de urgência recursal foi deferida para manter a essencialidade do imóvel de
matrícula no 547
até o julgamento final do presente recurso, bem como para prorrogar, excepcionalmente, o período de blindagem até a realização da Assembleia Geral de Credores então designada para 15/12/2025, nos termos da decisão de ID 334714898.

Posteriormente, sobreveio pedido de ajuste da medida liminar, formulado pelos agravantes, para que a prorrogação do
stay

period
se estendesse até a deliberação acerca do resultado da Assembleia Geral de Credores redesignada para os dias 26/01/2026 e 10/02/2026. Em apreciação a esse
requerimento, foi proferida nova decisão, prorrogando-se o
stay

period
até a data de realização da assembleia geral de credores, ou até o limite de 15/02/2026, o que ocorresse primeiro, conforme
ID 337986880.

Em contrarrazões, a agravada
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
pugnou pelo desprovimento integral do agravo de instrumento. Sustentou, em síntese, a inexistência de nulidade por decisão surpresa, sob o argumento de que os recuperandos detinham plena ciência do pedido de revogação da essencialidade da matrícula no 547, o qual permaneceu pendente de apreciação por aproximadamente trinta dias na origem, período em que teriam apresentado manifestações nos autos sem impugnação específica ao pleito da credora. Defendeu, por isso, a ausência de afronta aos
arts
. 9o e 10 do CPC e a ocorrência de preclusão. No mérito, asseverou que a matrícula no 547 não se qualifica como bem de capital essencial à atividade das recuperandas, por se tratar de imóvel alienado fiduciariamente em seu favor, não integrante do patrimônio pleno dos devedores, além de não se encontrar na posse direta das recuperandas, estando arrendado a terceiros há vários anos.

(ID. 342869868)

Na sequência, a agravada interpôs
agravo interno
, postulando a revogação da decisão liminar que prorrogara o
stay

period
até a data de realização da assembleia geral de credores, ou até o limite de 15/02/2026. Em resposta, o grupo recuperando apresentou contrarrazões, nas quais reiterou os fundamentos deduzidos no agravo de instrumento e pugnou pela manutenção da decisão liminar, com o reconhecimento da nulidade da decisão de primeiro grau, a preservação da essencialidade do imóvel litigioso e a confirmação da prorrogação do
stay

period
até a efetiva realização da Assembleia Geral de Credores.
(ID. 340589365)

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento e pelo provimento do agravo interno interposto pela CANAL Companhia de Securitização, ao fundamento de que inexistiriam elementos probatórios suficientes para amparar a manutenção da essencialidade do bem submetido à constrição, notadamente porque explorado por terceiro mediante contrato de arrendamento.
(ID. 344794389)

Sobreveio, ainda, petição do grupo recuperando requerendo a prorrogação da blindagem patrimonial (
stay

period
) e da proteção da essencialidade relativamente
aos imóveis de matrículas
nos
13.342 e 13.343, do 7o CRI da Comarca de Cuiabá/MT, até a conclusão da Assembleia Geral de Credores, cuja continuidade foi designada para 07/05/2026, bem como a imediata suspensão dos leilões extrajudiciais agendados pelo Banco Ribeirão Preto S.A. e pela Sato Leilões, além da paralisação de quaisquer atos expropriatórios relacionados aos referidos bens.
(ID. 350528885)

Em novo parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da tutela de urgência cautelar incidental, ao fundamento de que a postulação se apoiava em fatos supervenientes e não veio acompanhada de elementos aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

(Id. 352164366)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAVANTES:
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA

AGRAVADO:

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

Consoante já consignado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Francisco Ferreira Camacho e outros, em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1002602-64.2025.8.11.0041.

Extrai-se dos autos que o processamento da recuperação judicial foi deferido em 07/03/2025, ocasião em que se reconheceu a essencialidade de determinados bens vinculados à atividade empresarial do grupo recuperando, entre os quais se inseria o imóvel ora controvertido, integrante da denominada Fazenda Campo Grande.

Referido bem foi, em momento inicial, reputado essencial à manutenção das atividades empresariais dos recuperandos, inclusive com amparo em laudo técnico previamente produzido.

Sobreveio, contudo, requerimento formulado pela credora agravada, CANAL Companhia de Securitização, por meio do qual postulou a revogação da essencialidade anteriormente reconhecida, ao argumento, em síntese, de que o imóvel não se encontraria na posse direta dos recuperandos, por estar arrendado a terceiros há vários anos, além de não integrar, em sua plenitude, o patrimônio do grupo, haja vista a existência de alienação fiduciária constituída em favor da requerente.

Instado a se manifestar, o Administrador Judicial opinou pela manutenção da essencialidade do bem, destacando que o imóvel geraria receitas por meio de arrendamento, reputadas relevantes ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

Não obstante, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, por meio da qual revogou a declaração de essencialidade anteriormente atribuída ao imóvel rural denominado Fazenda Campo Grande, especificamente no tocante à matrícula no 547 do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA, bem como afastou a pretensão de prorrogação do
stay

period
, fixando seu termo final em 03/12/2025.

Feita breve exposição das premissas fáticas e processuais relevantes ao deslinde da controvérsia,
passo ao exame das teses recursais devolvidas à apreciação desta instância revisora.

Do pedido de concessão de tutela de urgência cautelar suscitado pelo grupo recuperando FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros.

Inicialmente, registro que, conforme consignado no relatório, o Grupo Recuperando protocolizou, sob o
ID no 350528885
, petição incidental por meio da qual requer a concessão de tutela de urgência cautelar, pedido que ainda se encontra pendente de apreciação.

Da leitura da referida petição, extrai-se que os agravantes noticiam a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na realização de leilão extrajudicial pela empresa SATO LEILÕES, mediante publicação de edital, por iniciativa do credor BANCO RIBEIRÃO PRETO S.A., com vistas à expropriação de patrimônio alegadamente declarado essencial no processo de recuperação judicial.

Sustentam, ainda, que os bens submetidos ao procedimento expropriatório correspondem aos imóveis matriculados sob os
nos
13.342 e 13.343 da 7a Circunscrição de Registro de Imóveis de Cuiabá.

Todavia, em que pesem os fundamentos deduzidos pelos agravantes, entendo que a pretensão incidental não comporta conhecimento.

Isso porque, embora postulem a concessão de efeito suspensivo em relação ao pedido superveniente formulado, os agravantes não demonstram, de forma suficiente, alteração relevante no quadro fático dos autos apta a justificar, no âmbito deste recurso, a apreciação da medida postulada.

Com efeito, ao exame dos elementos constantes dos autos, verifica-se que os imóveis indicados na petição incidental não correspondem ao bem que constitui objeto do presente agravo de instrumento. Enquanto a postulação superveniente se refere a imóveis urbanos matriculados sob os
nos
13.342 e 13.343 da 7a CRI de Cuiabá, a controvérsia recursal originária recai, expressamente, sobre o imóvel rural matriculado sob o no 547 do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA.

Tal dissociação objetiva entre o conteúdo da petição incidental e os limites materiais da insurgência recursal impede o conhecimento do pedido, sob pena de indevida extrapolação do objeto recursal inicialmente devolvido a este Tribunal.

Nessa perspectiva, eventual manifestação jurisdicional acerca da pretensão superveniente implicaria pronunciamento dissociado dos limites objetivos da demanda recursal, em afronta ao princípio da congruência, consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil, o que poderia ensejar vício de julgamento extra petita.

Diante desse contexto,
deixo de conhecer do pedido incidental
para concessão de tutela de urgência cautelar,
formulado sob o

ID no 350528885.

É como voto.

Da p
reliminar
suscitada
pelo grupo recuperando FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
.

Da
nulidade da decisão por violação ao contraditório, ao argumento de que não foram previamente intimados para se manifestar sobre o pedido da credora, configurando decisão surpresa, em afronta aos
arts
. 9o e 10 do CPC
.

Extrai-se do caderno recursal que a credora agravada CANAL Companhia de Securitização, ainda no juízo de origem, formulou pedido de revogação do
reconhecimento da essencialidade da matrícula no 547.

Em acolhimento a tal pretensão, o Juízo universal da recuperação judicial proferiu decisão por meio da qual revogou a declaração de essencialidade anteriormente conferida ao imóvel rural denominado Fazenda Campo Grande, especificamente no tocante à matrícula no 547 do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA, bem como afastou a prorrogação do
stay

period
, fixando seu termo final em 03/12/2025.

Pois bem.

É cediço que o sistema processual civil vigente veda, de forma expressa, a prolação de decisão fundada em elemento, questão jurídica ou fundamento a respeito do qual não tenha sido previamente oportunizada às partes a devida manifestação.

Com efeito, dispõe o art. 9o do Código de Processo Civil que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Em reforço, o art. 10 do mesmo diploma estabelece que o magistrado não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha assegurado às partes a possibilidade de prévia manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Tais dispositivos positivam o contraditório substancial e consagram, no plano infraconstitucional, a vedação à denominada decisão surpresa.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que é nula a decisão proferida em descompasso com as garantias do contraditório e do devido processo legal, porquanto todas as partes processuais interessadas no desfecho da controvérsia devem ter efetiva oportunidade de participar do debate acerca dos fundamentos relevantes à formação da convicção do julgador, nos termos dos
arts
. 10 e 933, caput, do CPC.

Do mesmo modo, configura-se cerceamento de defesa quando o órgão jurisdicional decide com apoio em quadro de insuficiência probatória sem franquear à parte a adequada possibilidade de participação na formação da prova ou na discussão do fundamento posteriormente adotado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO.
DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador. Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC)
. Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)”

Nessa mesma linha de compreensão, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício é firme no sentido ora esposado
, in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR DA PARTE CONTRÁRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA – NULIDADE DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

[...]
De acordo com o Princípio da
não surpresa
, positivado nos artigos 9o e 10o do NCPC é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.
Assim, a conversão de execução de entrega de coisa incerta para execução por quantia certa contra devedor solvente, sem que o juiz tenha oportunizado a manifestação da parte, caracteriza violação ao Princípio da Não Surpresa, inteligência do art. 10 do CPC.
[...]”
(N.U 1013012-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2019,
publicado
no DJE 22/02/2019)

No caso em exame, não se mostra juridicamente admissível que o Juízo
recuperacional
promova, de plano, a revogação da proteção anteriormente deferida ao bem em discussão sem a prévia instauração do contraditório, sobretudo em razão da relevância material da providência e de seus reflexos diretos sobre a dinâmica do processo
recuperacional
.

Tal constatação assume maior relevo porque, quando do reconhecimento da essencialidade dos imóveis reputados indispensáveis à manutenção das atividades do Grupo Recuperando, foi expressamente incluído o imóvel rural Fazenda Campo
Grande, situado no Município de São Desidério/BA e registrado sob a matrícula no 547 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Desidério/BA.

Cumpre assinalar, ademais, que referido bem não foi indicado de forma genérica, porquanto foi objeto de vistoria in loco no âmbito do Laudo de Constatação Prévio produzido pelo Administrador Judicial.

Outrossim
, o Laudo de Constatação Prévio, elaborado em 01/12/2025 e juntado aos autos originários sob o
ID no 185612232
, já
contempla
análise específica do imóvel no contexto das atividades desenvolvidas pelo grupo recuperando, circunstância que impõe maior cautela procedimental e observância estrita do contraditório antes da adoção de medida destinada a desconstituir a proteção anteriormente reconhecida.

Veja-se, a propósito, excertos do Laudo de Constatação Prévio, com manifestação expressa acerca do imóvel objeto da controvérsia, conforme se extrai do
ID no 185612232:

Nessa linha de intelecção
, não procede a alegação da agravada no sentido de inexistir decisão surpresa, ao argumento de que as recuperandas tiveram ciência do requerimento e deixaram de se manifestar oportunamente.

Isso porque o contraditório substancial não se satisfaz com a mera ciência formal dos atos processuais, exigindo efetiva possibilidade de participação das partes na formação da decisão judicial, especialmente em hipótese na qual o próprio juízo determina a produção de parecer técnico que, embora conclua pela essencialidade do bem, não apresenta fundamentação analítica suficiente para sustentar, de modo consistente, tal conclusão.

Prosseguindo, cumpre destacar outro aspecto relevante ao deslinde da controvérsia, consistente na insuficiência do parecer técnico apresentado pelo Administrador Judicial.

Com efeito, ainda que a matrícula no 547 integre a relação de imóveis apresentada pelo grupo recuperando e embora o parecer indique que as receitas oriundas de seu arrendamento seriam essenciais ao soerguimento empresarial, verifica-se, da análise do documento acostado ao ID no 334259888, que tal conclusão foi externada em termos genéricos, sem a necessária demonstração concreta da destinação dessas receitas, de sua representatividade no fluxo de caixa da recuperanda e de sua efetiva vinculação ao cumprimento do plano de recuperação judicial.

Em outras palavras, faltam esclarecimentos técnicos objetivos aptos a evidenciar, de forma individualizada, se os valores provenientes da Fazenda Campo Grande são efetivamente indispensáveis à preservação da atividade empresarial, de modo a justificar a incidência da proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005.

Nessa perspectiva, a aferição da essencialidade de um bem não se limita à sua titularidade formal ou ao seu valor econômico. Ao revés, deve fundar-se na verificação concreta de sua vinculação à atividade produtiva do grupo em recuperação, mediante critérios técnicos e objetivos capazes de demonstrar que o bem em questão é funcionalmente necessário à geração de receitas, à manutenção das operações empresariais e, por conseguinte, ao cumprimento do plano de soerguimento homologado judicialmente.

Ademais, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que a existência de garantias reais, como a alienação fiduciária, não afasta, por si só, a incidência do regime
recuperacional
, quando efetivamente demonstrada a função operacional do bem no contexto do empreendimento.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ESSENCIALIDADE DO BEM COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Não se aplica a vedação veiculada pela Súmula
n .
735 do STF quando a pretensão recursal não se funda na análise dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela provisória.
2. Ainda que ultrapassado o período de suspensão (
stay

period
) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei
n .
11.101/2005, compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3o).
Precedente da Segunda Seção. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1529808 RS 2019/0182619-5, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

Observa-se, assim, que a controvérsia não poderia ter sido decidida apenas com base em manifestação técnica lacônica e sem a prévia abertura de contraditório efetivo, sobretudo porque a desconstituição da proteção anteriormente
reconhecida demanda fundamentação individualizada, lastreada em elementos concretos e tecnicamente verificáveis.

Por essa razão, revela-se necessária a elaboração de novo parecer técnico pelo Administrador Judicial, com abordagem específica, individualizada e devidamente fundamentada acerca dos processos produtivos relacionados ao imóvel Fazenda Campo Grande, bem como sobre a aptidão das receitas dele decorrentes para caracterizar sua eventual essencialidade econômica, desde que efetivamente relevantes e indispensáveis, analisando-se, ainda, sua representatividade no fluxo financeiro da recuperanda, sua vinculação ao cumprimento do plano de recuperação judicial e sua efetiva indispensabilidade ao processo de soerguimento empresarial.

Dessarte, à luz dos fatos delineados e da moldura jurídica aplicável à espécie, impõe-se o reconhecimento da violação ao contraditório efetivo, razão pela qual se mostra necessária a anulação da decisão agravada no capítulo em que revogou a essencialidade da matrícula no 547, porquanto referido pronunciamento foi proferido sem a adequada observância dos ditames legais.

Dos precedentes invocados pela parte agravada acerca da revogação da essencialidade de outros imóveis

Por fim, registre-se, que a situação ora examinada não se confunde com aquela verificada em outros julgados desta egrégia Câmara, nos quais se promoveu a revogação da essencialidade de imóveis igualmente submetidos à controvérsia.

Isso porque, no julgamento do Agravo de Instrumento no 1017270-66.2025, embora também houvesse manifestação favorável do Administrador Judicial quanto à essencialidade do imóvel então discutido, correspondente à Fazenda Campo da Ribeira, conforme documentos de
IDs
no 193949791 e 194541528 dos autos de origem, a deliberação judicial foi proferida somente após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que os agravantes apresentaram manifestação específica sob o ID no 195944396.

A mesma compreensão se extrai do processo no 1033024-48.2025.8.11.0000, no qual se discutia a essencialidade da Fazenda Nova Campo
Grande I, matrícula no 6.132 do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA, reiteradamente invocado pela agravada. Também naquela hipótese, a manutenção da revogação da essencialidade por esta egrégia Câmara somente ocorreu após ter sido oportunizada às agravantes prévia manifestação, em estrita observância ao contraditório, antes da prolação da decisão.

Desse modo, os precedentes invocados pela agravada não se prestam a afastar a nulidade ora reconhecida, porquanto, nas hipóteses ali examinadas, houve regular instauração do contraditório, circunstância que, diversamente, não se verifica no caso em exame.

Das razões recursais meritórias suscitadas
pelo grupo recuperando FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
.

Da suposta essencialidade do bem imóvel para a manutenção da atividade rural do grupo em recuperação judicial
e da prorrogação do
stay

period
.

Neste ponto recursal, em decorrência do acolhimento da preliminar anteriormente examinada, resta prejudicada a análise do mérito propriamente dito.

Isso porque, no tocante ao pedido de reconhecimento da essencialidade, a controvérsia deverá ser devidamente reapreciada pelo Juízo de origem, após a elaboração de nova manifestação técnica, específica e fundamentada, destinada a apurar a essencialidade, ou não, do bem objeto da controvérsia.

De igual modo, no que se refere ao pleito de prorrogação do
stay

period
, embora o grupo recuperando sustente, em síntese, que os bens em discussão já teriam sido anteriormente reconhecidos como essenciais à atividade empresarial e, por isso, não poderiam ser submetidos à excussão individual, especialmente considerando que a Assembleia Geral de Credores foi instalada em
10/02/2026
e suspensa por deliberação da maioria dos credores, com redesignação de sua continuação para o dia
07/05/2026
, a fim de viabilizar a apresentação de aditivo ao plano de recuperação judicial, entendo que a pretensão tampouco comporta exame, nesta oportunidade.

Com efeito, o pedido recursal foi formulado com o propósito de obter a prorrogação do
stay

period
até
10/02/2026
, prazo que já se encontra exaurido, circunstância que esvazia a utilidade prática da pretensão deduzida.

Assim, uma vez desconstituída a decisão recorrida, impõe-se reconhecer o prejuízo do exame das teses de mérito, seja porque a controvérsia acerca da essencialidade deverá ser renovadamente apreciada na origem, com base em nova manifestação técnica, seja porque o pleito de prorrogação do
stay

period
perdeu seu objeto, cabendo ao Juízo de primeiro grau proferir novo pronunciamento, após a regular observância das garantias processuais pertinentes.

Do agravo interno
interposto
por
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
.

Por fim, uma vez apreciado o mérito do agravo de instrumento, com a consequente anulação da decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, razão pela qual seu exame resta prejudicado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço parcialmente do recurso
de agravo de instrumento e, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

(i)

anular a decisão agravada
no capítulo em que revogou o reconhecimento da essencialidade da matrícula no 547 do Cartório de Registro de Imóveis de São Desidério/BA,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a regular instauração do contraditório e da ampla defesa
;

determinar a elaboração, pelo Administrador Judicial, no prazo de 5 (cinco) dias, de nova manifestação técnica, específica, individualizada e devidamente fundamentada, acerca dos processos produtivos relacionados ao imóvel Fazenda Campo Grande
, bem como sobre
a aptidão das receitas dele decorrentes para caracterizar sua eventual essencialidade econômica, analisando-se, ainda, sua representatividade no fluxo financeiro da recuperanda, sua vinculação ao cumprimento do plano de recuperação judicial e sua efetiva indispensabilidade ao processo de soerguimento empresarial
.

Em consequência,
julgo prejudicada
a análise do mérito recursal
remanescente, em razão do acolhimento da preliminar reconhecida.

Registre-se, outrossim, que
a essencialidade do imóvel objeto da controvérsia deve permanecer preservada,
sem qualquer alteração,
até o integral cumprimento das providências ora determinadas ou ulterior deliberação do Juízo de origem
.

Outrossim
, uma vez apreciado
o
agravo de instrumento, com a consequente anulação da decisão agravada,
reconheço a perda superveniente do objeto do Agravo Interno, razão pela qual julgo prejudicado o seu exame
.

Por fim
, deixo de conhecer do pedido incidental formulado sob o
ID no 350528885
, por se referir a imóveis diversos daqueles que constituem objeto da controvérsia devolvida a esta instância recursal, sob pena de indevida extrapolação dos limites objetivos do recurso.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026